Tribunal: TJES
Processo: 0017790-92.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017790-92.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEBISON SOUZA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. NÃO VERIFICADA.
PRETENSÃO
DE

REDISCUSSÃO.

VIA INADEQUADA.
PRECEDENTE.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.
1.
Houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao desprovimento do apelo defensivo, especialmente quanto às matérias alegadas em sede recursal pela douta defesa, não existindo omissão a ser suprida.
2.
As alegações do embargante se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência. Precedente do STJ.
3
.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0017790-92.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEBISON SOUZA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Tratam-se de
Embargos de Declaração
, interpostos por
CLEBISON SOUZA SANTOS
,
em face do v. Acórdão Id. 7474784, de relatoria do Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, que, à unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a sentença, que o condenou prática do crime de homicídio qualificado, pelo cometimento por motivo torpe, e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, duas vezes, em concurso material (art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 69, todos do código penal), à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão.

Em suas razões, a Defensoria Pública Estadual sustenta, em síntese, a ocorrência do vício da omissão, considerando o não enfrentamento da tese defensiva, quanto à insuficiência de provas da autoria delitiva.

Pleiteia que seja sanada a alegada omissão (Id. 7774499).

O Acórdão impugnado restou assim ementado:

“EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. SOBERANIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A cassação do veredicto popular, sob a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, só é possível quando os jurados acolhem tese inexistente ou totalmente divorciada do contexto probatório, o que não ocorreu na espécie. Precedente do STJ.
2. No presente caso, a materialidade restou demonstrada no Boletim Unificado (fls. 05-08), no Boletim de Atendimento do CIODES (fls. 09- 13), no Laudo de Exame Cadavérico (fls. 39-44), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística (fls. 46-53), no Auto de Reconhecimento de pessoa por fotografia (fls. 63-665v.), no Laudo de Exame de Local de Cadáver (fls. 109-120), no Relatório Final de Inquérito (fls. 121-124v.), bem como nas demais provas produzidas durante a instrução criminal. Por sua vez, a autoria foi, devidamente, comprovada pelos depoimentos, prestados em juízo, pelos policiais RAABE ANDREWS MATIAS LOUREIRO, que participou das diligências que culminaram na prisão em flagrante do acusado, e ÉRICO VINICIUS ASSIS CORREA (mídia de fls. 243-243v.), responsáveis pelo Relatório de Investigação, ambos confirmando que a arma de fogo, utilizada no homicídio das vítimas, foi apreendida com o acusado, o qual, inclusive, era conhecido como o chefe do tráfico de drogas do bairro Morada da Barra.
3. O Relatório Final de Investigação (fls. 121-124), guarda sintonia com a prova oral, colhida, em juízo, fato que lhe conferem maior credibilidade, consoante já decidido pelo STJ. Precedente do STJ.
4. A reprimenda imposta aos réus, respeitou o modelo trifásico, disposto no artigo 68, do Código Penal, tendo o Magistrado observado, estritamente, as diretrizes, fixadas no artigo 59, do referido diploma legal, fundamentando as circunstâncias judiciais, previstas na norma, em observância aos princípios da individualização da pena, e, do livre convencimento motivado.
5. Recurso desprovido.
”
(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0017790-92.2020.8.08.0035,
Relator:
Des. Substituto

JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento: 06
/03/202
4
).

Feito esse breve relato, passo a me manifestar.

De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração, quando houver na sentença, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

E no caso em análise, verifiquei que houve a devida manifestação sobre as questões que conduziram ao desprovimento do apelo defensivo, especialmente quanto às matérias alegadas em sede recursal pela douta defesa.

Concluiu-se, de modo claro e fundamentado, que
a materialidade
e
a autoria
r
estaram devidamente comprovadas,
a partir dos depoimentos prestados durante a persecução penal, apontando, inclusive, trechos da prova testemunhal, que se reputou ser coerente e harmônica, suficiente a corroborar a condenação do ora embargante.

Importante ressaltar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“(...) 4. "Não viola o art. 315, § 2º, VI, do Código de Processo Penal o julgado que deixa de se manifestar sobre enunciado de súmula invocado pela parte, se dito julgado indica outro enunciado de súmula que reputa aplicável ao caso concreto, assim como precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, majoritariamente, amparam o entendimento nele esposado. De se lembrar, ademais, que
o art. 315, § 2º, VI, do CPP deve ser interpretado em harmonia com o texto do inciso IV do mesmo dispositivo, que somente exige do julgador o enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não lhe impondo rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes"
(AgRg no HC n. 721.925/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).(...)” (EDcl no AgRg no HC n. 761.230/PR,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 7/3/2023,
DJe de 13/3/2023.)

Nesse contexto, entendo que as alegações do embargante consubstanciam-se em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado foi contrária aos interesses da defesa, hipótese inadmitida pela jurisprudência.

A propósito:

“(...) 1.
A mera pretensão de revisão do julgamento não se coaduna com a via integrativa. Inexiste omissão a ser sanada, mas mero descontentamento da parte com o resultado.
Caráter protelatório dos embargos de declaração. (...) (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.925.219/RJ,
relatora Ministra Laurita Vaz,
Terceira Seção,
julgado em 14/12/2022,
DJe de 20/12/2022).

Outrossim, ausente a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no Acórdão, impõe-se o desprovimento do recurso.

Arrimado em todo o exposto, na esteira do parecer ministerial (Id. 8008536),
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

A finalidade de prequestionamento se mostra cumprida, nos termos do disposto nos art. 1.025 do CPC
1
, cumulado com o art. 3º do CPP
2
.

É como voto.

1
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

2
Art. 3º. A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não acolhimento dos embargos.